Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação do Bradesco Saúde S.A. e de apelação adesiva de Jassiara Teofilo Batista Rosa interpostas contra sentença (Id 23091301) do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Jassiara Teofilo Batista Rosa em desfavor de Bradesco Saúde S.A., julgou parcialmente procedente o pedido “para determinar que a requerida autorize/custeie o procedimento cirúrgico - RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS DE MÚSCULOS OU MIOCUTANEO UNILATERAL COM IMPLANTES MAMÁRIOS (PRÓTESE) – Código 30602238 x2 -, para tratamento de CID N62, E88.1, K42.9 -, forneça materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica de ID 52119082”. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), foram as partes condenadas ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. A questão decidida em sentença foi afetada em 6/10/2020 ao Tema 1069 (Fonte STJ[1]), em que se decidirá sobre a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” (grifos nossos) Além da afetação acima, houve, por unanimidade, a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão (art. 1.037, II[2], do CPC), excetuada a possibilidade de concessão de tutelas provisórias de urgência (DJe de 9/10/2020). Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até julgamento final do Tema 1069 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp [2] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;